Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe discutir a possibilidade ou não da cobrança de multa, em recurso contra decisão por meio da qual apenas foram homologados os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Preliminar acatada. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Não há se falar em violação ao princípio da Dialeticidade, quando a parte ataca os fundamentos da Decisão recorrida.
3. Sendo incidida a atualização sobre o valor da causa, tal qual imposto pelo dispositivo da Sentença executada, e não sobre os honorários, conforme alegado pela parte, não há se falar em erro por parte da contadoria.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.